Tribunal: CARF
Processo: 10680.902263/2012-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.902263/2012-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.704 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de julho de 2023
Recorrente
LOCALIZA RENT A CAR S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 30/06/2009
RETIFICAÇÃO DE DCTF. ERRO DE FATO. PN No 2/2015. SÚMULA
CARF No 164.
A retificação da DCTF, depois de prolatado o despacho decisório, não é
impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte demonstre
o erro, por meio de prova idônea (contábil e fiscal), conforme aplicação do
Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e da Súmula CARF no 164.
PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA DO INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado, nos termos do art.
170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.902263/2012-49
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.704 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.902263/2012-49

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-108.885, de 17 de julho de
2019, proferido pela da 8a Turma da DRJ/RJO, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade.
Por bem relatar os fatos, adota-se o relatório da decisão de piso que será
complementado adiante:
“O presente processo trata do despacho decisório parcialmente reproduzido abaixo:

2. A Interessada foi intimada da decisão em 16/03/2012 (fl. 85) e, em 13/04/2012 (fl. 2),
interpôs manifestação de inconformidade, na qual alega, em síntese, que:
 Em 16/09/2009, apresentou o PD 27767.56150.160909.1.3.04-7728 (PD 27767),
para compensar pagamento indevido de IRRF de R$ 41.448,00, recolhidos com
DARF de R$ 611.457,94 em 03/07/2009.
 Em 16/03/2012, tomou ciência do despacho decisório que não homologou a
compensação declarada no PD 27767, sob o entendimento de que a DCTF não
apresentava pagamento a maior para compensação.
 Afirma que havia incompatibilidade entre a DCTF de junho de 2009 e o PD
27767.
 Houve recolhimento indevido de IRRF sobre JCP pago a acionistas imunes e
isentos. O valor efetivamente devido era de R$ 570.009,94, conforme relatório de
JCP emitido pelo banco Bradesco (anexo 4), porém equivocadamente o pagamento a
maior não foi evidenciado na DCTF de junho de 2009.
 Em 29/03/2012, a DCTF de junho de 2009 foi retificada (anexo 5) para
demonstrar o pagamento a maior de R$ 41.448,00 (=R$ 611.457,94 - R$
570.009,94).
 Pede acolhimento da compensação declarada no PD 27767 e a suspensão
imediata da cobrança do débito objeto da compensação não homologada”.

Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.704 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.902263/2012-49

Por sua vez, a 8a Turma da DRJ/RJO negou provimento à Manifestação de
Inconformidade, para manter o Despacho Decisório impugnado.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário aduzindo o seguinte:
“I – DOS FATOS
Trata-se de Declaração de Compensação Eletrônica, transmitida em 15/09/2009,
registrada sob o no. 27767.56150.160909.1.3.04-7728 (fls. 80/84), em que se
compensou crédito de pagamento a maior de IRRF, código 9453, no valor original de
R$ 41.448,00 (quarenta e um mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e sessenta e três
centavos), decorrente de DARF recolhido em 03/07/2009, no valor total de R$
611.457,98 (seiscentos e onze mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e noventa e oito
centavos), relativo ao 2o trimestre de 2009.
Tal crédito foi compensado com débito de IRRF, código 3208, de agosto de 2009, no
valor de, R$ 42.148,47 (quarenta e dois mil, cento e quarenta e oito reais e quarenta e
sete centavos). O quadro abaixo demonstra sintética e objetivamente a compensação
realizada:

O referido crédito surgiu a partir de simples recolhimento a maior do Imposto de Renda
Retido na Fonte no pagamento de Juros sobre Capital Próprio – JCP – aos acionistas
da Companhia residentes no Exterior, do 3o decêncio de junho de 2009, que,
conforme se observa da DCTF do período (fls. 90/92), bem como do relatório
apresentado pelo Banco Bradesco (fl. 21), atingiu o montante final de R$ 570.009,94
(quinhentos e setenta mil, nove reais e cinquenta e noventa e quatro centavos). Veja-se:

Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.704 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.902263/2012-49

Não obstante, em 16/03/2012, sobreveio intimação acerca do Despacho Decisório no.
019094185, pelo qual a Secretaria da Receita Federal não homologou a compensação
declarada, ao fundamento de que “A partir das características do DARF discriminado
no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos,
abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.”.
Veja-se o demonstrativo do cálculo do crédito analisado:

Ocorre que, posteriormente, a Recorrente evidenciou que a conclusão pela inexistência
de direito creditório decorreu de mero erro material no preenchimento da DCTF, que
foi devidamente corrigido por meio de DCTF retificadora transmitida em 29/03/2012
(fls. 88/90), de forma a refletir o valor deste crédito do contribuinte.
Tal fato foi devidamente narrado na Manifestação de Inconformidade apresentada em
13/04/2012 (fls. 90/92), assim como se esclareceu que a diferença no recolhimento
decorre do fato de que ele acontece anteriormente ao recebimento da “Composição da
posição para fins de recolhimento de IRRF” da instituição bancária, quando é possível
apurar o valor de IRRF devido aos cofres públicos. Ou seja, anteriormente a isso, o
recolhimento precisa ser feito por estimativa, data a incompatibilidade entre a dada de
vencimento do IRRF do decêndio de pagamento dos JCP e o envio da “Composição da
posição para fins de recolhimento de IRRF” pelo banco.
A 8a Turma da DRJ/RJO, contudo, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, já que, apesar de haver reconhecido a alocação do DARF de R$
611.457,98 (seiscentos e onze mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e noventa e
oito centavos) para pagamento dos R$ 570.009,94 (quinhentos e setenta mil, nove
reais e cinquenta e noventa e quatro centavos) a título de IRRF, código 9453,
entendeu não ter sido comprovada a razão do recolhimento a maior justificada na
Manifestação de Inconformidade apresentada, qual seja, a existência de investidores
imunes ou isentos do Imposto de Renda. Observe-se:
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.704 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.902263/2012-49

Ou seja, deparou-se com a esdrúxula situação em que o fisco expressamente reconheceu
a existência de recolhimento maior que o devido, com a extinção do débito pago pelo
DARF respectivo, e, ainda assim, não homologou a compensação realizada com o
referido crédito.
Isso porque a explicação dada pelo contribuinte para o recolhimento a maior
(desnecessária para a comprovação do direito, ressalte-se), não foi matematicamente
compreendida pela i. Turma Julgadora, que, ao se deparar com divergências entre os
esclarecimentos dados e sua compreensão dos documentos apresentados, deveria ter
baixado o processo diligência, em atenção ao princípio da Verdade Material.
A compensação realizada, entretanto, é válida e o crédito, plenamente suficiente para
fazer frente ao débito declarado, conforme se passa a reiterar e esclarecer.
II – DO DIREITO
II.1 - Do reconhecimento do crédito pela Delegacia Julgadora. Princípio da
Verdade Material
Conforme se demonstrou, a própria Delegacia de Julgamento reconheceu a alocação do
DARF de R$ 611.457,98 (seiscentos e onze mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e
noventa e oito centavos) para pagamento dos R$ 570.009,94 (quinhentos e setenta mil,
nove reais e cinquenta e noventa e quatro centavos) a título de IRRF, código 9453, que
foi extinto, nos termos do art. 156, I, do CTN. Ou seja, o próprio sistema da Receita
Federal já realizou todos os encontros necessários para o reconhecimento material do
crédito, sem que seja necessário até mesmo explicar o porquê do recolhimento a maior.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.704 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.902263/2012-49

Este poderia ter se dado por mero equívoco no preenchimento, por estimativa, ou até
mesmo por confusão com outro débito apurado pelo contribuinte pelo mesmo
contribuinte. A verdade é que isso não importa, a partir do momento em que o débito
que o referido DARF pagou encontra-se extinto, sem diferenças em aberto e é
menor do que o valor efetivamente recolhido.
Tal constatação não poderia ser ignorada pelo simples fato de que a razão originária do
recolhimento a maior não foi suficientemente esclarecida pelo contribuinte, embora
tenha sido apresentada a documentação que respalda o cálculo do seu IRRF devido.
Isso porque, como se sabe bem, em sede de processo administrativo fiscal deve ser
buscada a Verdade Material, por se tratar da constituição de crédito tributário, obrigação
legal que não se opera pela simples vontade ou por erro do contribuinte, mas sim pela
efetiva ocorrência do fato gerador, com sua concretização através da incidência da
alíquota sobre a base de cálculo respectiva.
Ora, a i. Delegacia de Julgamento nem mesmo questionou o fato de a DCTF haver sido
retificada para espelhar a realidade material, não tendo isso sequer sido uma questão
posta em análise. O problema é que se ignorou completamente o fato comprovado e
reconhecido de que o valor recolhido aos cofres públicos foi maior do que o valor
apurado a título de IRRF, no código 9453, no segundo decêndio de junho de 2009.
Tal apuração do IRRF se comprova através da DCTF (fls. 90/92) e do relatório bancário
(fl. 21), que é a fonte de informação para a Recorrente enviar suas informações corretas
ao fisco e realizar os recolhimentos devidos no pagamento de Juros sobre Capital
Próprio.
Este próprio Conselho possui entendimentos expressos aplicando a prevalência do
princípio da Verdade Material, especialmente quando até mesmo os sistemas da RFB
corroboram a operação realizada pelo contribuinte, sendo possível, inclusive, considerar
documentos apresentados em Recurso Voluntário, que comprovem o direito alegado
pelo Recorrente, Veja-se: (...)
Tal fato, portanto, é suficiente para o provimento do presente Recurso e a consequente
homologação da compensação realizada pela Recorrente, o que ora se requer. De todo
modo, passa-se a tecer considerações sobre os motivos que levaram ao recolhimento a
maior, tal como se fez em sede de Manifestação de Inconformidade.
II.2 - Da forma de cálculo e recolhimento do IRRF sobre os Juros sobre Capital
Próprio
Conforme se esclareceu na Manifestação de Inconformidade apresentada, no momento
de realizar o recolhimento do IRRF, a Recorrente não possui o conhecimento exato de
quantos ou quais acionistas receberiam JCP. Isso porque, conforme o MAFON 2009
(Doc.2), o fato gerador do IRRF nestes casos é a ocorrência de “Juros pagos ou
creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração
do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido da pessoa jurídica
e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP).”
Nesse sentido, considera-se ocorrido o fato gerador do IRRF na data da deliberação do
pagamento de JCP em Assembleia, momento no qual a referida despesa já deve ser
contabilizada pela Companhia. Isso porque, considerando que o pagamento de JCP é
uma faculdade conferida às pessoas jurídicas e que depende de deliberação dos seus
respectivos sócios ou acionistas, o registro dos juros no passivo deve ocorrer quando
este for caracterizado como uma obrigação, em atenção ao regime de competência1.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.704 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.902263/2012-49

Ou seja, a obrigação de pagar ou creditar os Juros sobre o Capital Próprio surge quando
da deliberação pelo seu pagamento.
Conforme se observa da Composição da posição para fins de recolhimento de IRRF”,
enviado pelo banco que detalhou o pagamento de JCP no período (fl. 21), bem como da
ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia (Doc.3), a deliberação
para o pagamento do JCP do período ocorreu em 29/06/2009, com previsão do
início de pagamento para 26/08/2009.
Tendo ocorrido o fato gerador do IRRF naquele momento, o prazo de vencimento para
o recolhimento do imposto era até o 3o (terceiro) dia útil subsequente ao decêndio de
ocorrência dos fatos geradores, também conforme o MAFON 2009 (Doc.2). Ou seja,
independentemente do efetivo pagamento do JCP e antes mesmo da individualização
dos acionistas que receberão, bem como a quantificação do que cada acionista
receberá, a companhia deve apurar o IRRF e efetuar o recolhimento, para que não
incorra em mora com o fisco federal.
Isto, portanto somente é possível fazer por estimativa, que não corresponderá ao valor
real que futuramente será pago aos referidos acionistas, bem como não considera
quantos e quais serão os pagamentos feitos a acionistas imunes ou isentos.
E aí está, i. Julgadores, a razão pela qual não é possível sequer realizar a conta que a d.
Delegacia julgadora tentou elaborar para comparar os valores recolhidos a maior com o
valor que incidiria de IRRF sobre os rendimentos imunes e isentos apresentados no
relatório bancário (fl. 21).
A diferença do recolhimento não necessariamente corresponderá exatamente aos
IRRF que deixou de incidir sobre os pagamentos imunes isentos, simplesmente
porque ele é feito por meio de estimativa, em momento que a Companhia ainda
não possui o detalhamento e nem mesmo a real quantificação dos valores que serão
pagos aos acionistas.
Ademais, no relatório bancário apresentado, apenas se mostra o valor fechado de
pagamentos feitos a título de JCP para acionistas imunes/isentos, que engloba, tanto
pagamentos para residentes no Brasil, quanto pagamentos feitos para residentes no
exterior, os quais estão sujeitos a alíquotas diferenciadas a depender do país de destino
(12% para o Japão e 25% para paraísos fiscais).
Ou seja, para simular qual seria o IRRF devido, caso houvesse, não basta aplicar a
alíquota de 15% sobre o total dos valores indicados como imunes/isentos! Esta
conta é impossível de ser conferida da forma como pretendeu a d. Delegacia.
Para melhor compreensão do que se está expondo, veja-se o trecho da decisão em
referência: (...)
A decisão se refere ao PTA de final 2012-02, em que se discute o crédito de IRRF sobre
JCP pago para residentes no Brasil no mesmo período aqui discutido e faz o somatório
de ambos na tentativa de simular o cálculo do IRRF que deixou de ser recolhido em
virtude das imunidades e isenções. Assim, cumpre visualizar um resumo da
Composição da posição para fins de recolhimento de IRRF” (fl. 21) enviada pelo banco,
documento que serve de base para as análises aqui realizadas:
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.704 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.902263/2012-49

Para se fazer a estimativa do recolhimento, a Recorrente apenas possui a informação do
valor total de pagamentos para os acionistas residentes do Brasil e no exterior, mas,
como se disse, não há a individualização de acionistas, nem de países de destino, nem
tampouco de acionistas imunes e isentos. O que se faz então é aplicar a alíquota de 15%
para ambas as situações e recolher os dois DARFs respectivos: IRRF JCP nacional e
IRRF JCP exterior.
Contudo, como se analisa da tabela acima demonstrada, as diferenças de alíquotas nos
recolhimentos para residentes no exterior e os valores imunes e isentos causam
situações de recolhimentos a menor e recolhimentos a maior, donde se extrai o valor
total recolhido a maior no final, bem como a diferença que a d. Delegacia tentou
identificar.
Veja-se: sobre os rendimentos pagos para residentes de paraísos fiscais, deveria ter sido
recolhida a alíquota de 25%, mas foi feito o recolhimento de 15%, que causou um
recolhimento a menor de 10%, o que atinge a quantia de R$ 19.402,88.
Já para o Japão, deveriam ter sido recolhidos apenas 12% de IRRF, mas a companhia
recolheu 15%, o que gerou um recolhimento a maior de R$ 1.098,26.
Por fim, para os acionistas imunes e isentos, não deveria haver recolhimento algum e foi
feito o recolhimento de 15%, gerando o valor maior de R$ 131.744,11. Mas esta não é a
diferença pura e simplesmente, como acreditou a d. Delegacia Julgadora, pois as
diferenças anteriormente citadas precisam ser consideradas. Assim, a conta a ser feita é
a seguinte:
R$ 131.744,11 + R$ 1.098,26 - R$ 19.402,88 = R$ 113.450,63
Ou seja, exatamente a diferença total recolhida a maior, considerando os JCPs pagos a
residentes no Brasil e no Exterior!
Veja-se, ainda, que o recolhimento do DARF se deu em 03/07/2009 (fl. 16), 3 dias úteis
após o decêndio de ocorrência do fato gerador. Por outro lado, o relatório bancário que
identifica os pagamentos realizados e demonstra o valor do IRRF retido e, portanto,
devido, foi emitido somente em 04/08/2009 (fl. 21). Deste modo, se a Companhia
aguardasse essa emissão, sempre faria o recolhimento do IRRF em atraso.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.704 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.902263/2012-49

Tal raciocínio também leva a outra importante conclusão: o recolhimento do IRRF é
feito pela Companhia antes mesmo da efetiva retenção ser realizada, porque o
pagamento ocorre em período posterior. Daí que, se o valor do IRRF recolhido se
mostrou maior do que o IRRF devido, como já se comprovou, por lógica se conclui
que ele também é maior do que o IRRF efetivamente retido na fonte.
De qualquer forma, apresenta-se relatório detalhado dos pagamentos feitos aos
acionistas imunes e isentos em todo o ano de 2009, fornecido pelo Banco Bradesco, o
qual comprova os valores brutos pagos a tais acionistas, sem qualquer apuração e
retenção do Imposto de Renda (Doc.4).
III – DO PEDIDO
Diante do exposto, considerando a existência líquida e certa do crédito a que esse
pretende compensar, requer-se que o presente Recurso Voluntário seja conhecido e
julgado procedente, homologando-se integralmente a compensação procedida e
extinguindo-se o crédito tributário indevidamente posto em cobrança.
Não obstante, caso não se considerem suficientes as alegações e comprovações ora
demonstradas, a Recorrente requer que os presentes autos sejam baixados em
diligência na DRF/BHE, para que se confirmem as alegações e provas ora
apresentadas e, ainda, para se apurar a efetiva existência do crédito informado por
meio da análise da escrituração contábil do contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III, do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Conforme já relatado, os autos versam acerca de Per/Dcomp
27767.56150.160909.1.3.04-7728 (PD 2776, e-fls. 80/84), para compensar pagamento indevido
de IRRF código 9453, no valor original de R$ 41.448,00, decorrente de DARF recolhido em
03/07/2009, no valor total de R$ 611.457,98 (seiscentos e onze mil, quatrocentos e cinquenta e
sete reais e noventa e oito centavos), relativo ao 2o trimestre de 2009. Tal compensação foi
homologada parcialmente pelo Despacho Decisório sob o fundamento de que a DCTF não
apresentava pagamento a maior para compensação.
Já a Recorrente alegou, em sede de manifestação de inconformidade, que houve
recolhimento indevido de IRRF sobre JCP pago a acionistas imunes e isentos, que o valor
efetivamente devido era de R$ 593.069,57, conforme relatório de JCP emitido pelo banco
Bradesco, porém equivocadamente o pagamento a maior não foi evidenciado na DCTF de junho
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.704 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.902263/2012-49

de 2009. Aduz, ainda, que em 29/03/2012, a DCTF de junho de 2009 foi retificada para
demonstrar o pagamento a maior de R$ 72.002,63 (=R$ 665.072,20 - R$ 593.069,57).
Por sua vez, no acórdão de piso assim constou:
“(...)
B MÉRITO
4. Para junho de 2009, a Interessada apresentou as DCTF listadas abaixo:

5. Na DCTF retificadora ativa, recepcionada em 29/03/2012, o débito confessado de
IRRF, código 9453, PA 3° decêndio/07/2009, é de R$ 570.009,94. A extinção ocorreu
por pagamento, com DARF de R$ 611.457,94, código 9453, PA 30/06/2009 (fls. 90-
92).
6. O pagamento de R$ 611.457,94, feito em 03/07/2009, está alocado apenas a débito de
IRRF de R$ 570.009,94 vencido em 03/07/2009:

7. Segundo o Manual do Imposto de Renda Retido na Fonte 2009 (Mafon 2009, fls. 93-
96), o pagamento de JCP a pessoa física ou jurídica, sócia, acionista ou titular de
empresa individual, residente ou domiciliada no exterior, estava sujeito a retenção na
fonte com alíquota de 15%. para países em geral, e de 25%, para países com tributação
favorecida (paraísos fiscais), devendo-se observar o disposto em acordos internacionais.
8. Para provar o valor do débito, a Interessada apresenta o documento de fl. 21, que
indica IRRF de: (i) 15% sobre rendimentos pagos a residentes ou domiciliados no
exterior em geral (15% = R$ 516.011,50 / R$ 3.440.076,66); (ii) 12% sobre
rendimentos pagos a residentes ou domiciliados no Japão (12% = R$ 5.491,28 / R$
43.930,43); e (iii) 25% sobre rendimentos pagos a residentes ou domiciliados em
paraísos fiscais (25% = R$ 48.507,16 / R$ 194.028,76)
9. Segundo a Interessada, os R$ 41.448,00 recolhido de forma supostamente indevida
referir-se-iam aos rendimentos de pessoas imunes e isentas. Porém o citado relatório da
fl. 28 indica que o rendimento dessas pessoas foi de R$ 878.294,06, o que corresponde a
uma retenção na fonte de R$ 131.744,11 (=R$ 878.294,06 * 15%). 10. No PA
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.704 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.902263/2012-49

10680.902262/2012-02, também pautado para julgamento nessa sessão, a Interessada
alega que haveria uma segunda parcela, de R$ 72.002,63, que também teria sido
recolhida indevidamente, por tratar-se de rendimento pago a pessoas imunes ou isentas
residentes ou domiciliadas no Brasil. Entretanto, o valor total que teria sido recolhido
indevidamente, R$ 113.450,63 (=R$ 41.448,00 + R$ 72.002,63), que também não
coincide com os R$ 131.744,11.
11. Sendo assim, a Interessada não provou que os R$ 41.448,00 se referem a
rendimentos de pessoas imunes e isentas.
12. Além disso, e também de acordo com o Mafon 2009, a declaração de compensação
do valor indevidamente retido só pode ser formulada pela entidade imune ou isenta.
Dessa forma, para fazer jus ao crédito, a Interessada teria que provar que o valor
recolhido de forma supostamente indevida não foi retido dos seus acionistas”.
A Recorrente aduziu ser detentora de Crédito de IRRF- Juros sobre Capital
Próprio – Residente no Exterior Pagamento a maior no valor de R$ 41.4870,00 contido no
DARF de R$ 611.457,94 recolhido em 03.07.2009, sob o código 9453 referente a juros pagos ou
creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, residentes ou domiciliados no
exterior, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio
líquido da pessoa jurídica e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo
(TJLP) (Ato Declaratório Executivo Corat no 9, de 16 de janeiro de 2002).
Sobre a questão, a Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, determina:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os juros
pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de
remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e
limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de lucros,
computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros,
em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou
creditados.
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de
quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
O Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 9.580, de 22 de
novembro de 2018, determina
Art. 726. Ficam sujeitos ao imposto sobre a renda na fonte, à alíquota de quinze por
cento, na data do pagamento ou do crédito, os juros sobre o capital próprio calculados
sobre as contas do patrimônio líquido, na forma prevista no art. 355 (Lei no 9.249, de
1995, art. 9o, § 2o).
§ 1o O imposto sobre a renda retido na fonte será considerado (Lei no 9.249, de 1995,
art. 9o, § 3o; e Lei no 9.430, de 1996, art. 51, parágrafo único):
I - antecipação do imposto sobre a renda devido, na hipótese de beneficiário pessoa
jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou arbitrado; e
II - tributação definitiva, nas demais hipóteses, inclusive quando o beneficiário for
pessoa jurídica isenta.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.704 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.902263/2012-49

§ 2o Na hipótese de beneficiária pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o
imposto previsto neste artigo poderá ainda ser compensado com o imposto retido por
ocasião do pagamento ou do crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio,
ao seu titular, aos sócios ou aos acionistas (Lei no 9.249, de 1995, art. 9o, § 6o).
A Recorrente alegou, ainda, que apresentou DCTF retificadora apresentada em
29.03.2012 indicando que o IRRF devido é de tão somente R$ 570.009,94. Essa DCTF foi
apresentada após a emissão do Despacho Decisório ocorrida em 01.03.2012, e validamente
cientificado a Recorrente em 16.03.2012, e-fls. 18 e 19. E que faria jus ao direito creditório no
montante de R$ 72.002,63 por, supostamente, referir-se-iam aos rendimentos de pessoas imunes
e isentas.
De fato, a jurisprudência administrativa, amparada, até mesmo, no entendimento
da Administração Tributária, firmou-se no sentido da possibilidade de retificação de declarações
para a comprovação de direito creditório, inclusive após a ciência de Despacho Decisório. Neste
sentido, o teor do Parecer Normativo Cosit no 2, de 20151.
Por outro lado, a jurisprudência do CARF, também, já se firmou no sentido de que
a mera apresentação de declaração retificadora não é suficiente para comprovar a existência de

1 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF
se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de
ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.704 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.902263/2012-49

direito creditório, sendo imprescindível a apresentação, por parte do contribuinte, das provas da
existência dos erros alegados.
Neste sentido, a Súmula CARF no 164:
Súmula 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
Em suma, não há óbice à retificação da DCTF após a emissão do despacho
decisório desde que o contribuinte logre êxito em comprovar documentalmente as alterações
promovidas, e, por conseguinte, a liquidez e certeza de seu crédito, por força do princípio da
verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos atos administrativos o que não se
deu in casu. Ou seja, a retificação das declarações devem estar acompanhada dos documentos
comprobatórios dos alegados erros cometidos no preenchimento da declaração original. Afinal, o
ônus da prova de demonstrar explicitamente a liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado recai sobre a Recorrente2.
Repise-se: a comprovação em destaque, é condição para admissão da retificação
da DCTF realizada, quando essa, como no caso dos autos, reduz tributos. Porém, assim não
procedeu a Recorrente, já que deixou de instruir com documentos contábeis demonstrando o erro
de fato e origem do direito creditório pleiteado.
Assim, caberia à Recorrente ter dialogado com acórdão de piso e ter produzido,
nos autos, um conjunto probatório de suas alegações, já que o procedimento de apuração do
direito creditório não prescinde comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de
direito creditório pleiteado. Mas, assim não procedeu a Recorrente.
Destarte, no caso em debate, entendo não estar comprovada a imunidade ou a
isenção, nos termos do art. 1o da Lei no 9.481, de 1997 e art. 1o da Lei no 9.959, de 2000. Na
tentativa de provar o alegado, a Recorrente refaz os cálculos, porém não demonstra a necessária
imunidade/isenção de forma discriminada e individualizadamente dos titulares, sócios ou
acionistas, que tenham sido recebido remuneração do capital próprio.
A decisão recorrida foi clara neste sentido e não deve ser reformada:

2 Cabe à Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao Erário para a instrução
do processo a respeito dos fatos e dados contidos em documentos existentes em seus registros internos, caso em que
deve prover, de ofício, a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29
de janeiro de 1999).
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.704 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.902263/2012-49

“(...)
09. Segundo a Interessada, os R$ 72.002,63 recolhido de forma supostamente indevida
referir-se-iam aos rendimentos de pessoas imunes e isentas. Porém o citado relatório da
fl. 28 indica que o rendimento dessas pessoas foi de R$ 878.294,06, o que corresponde a
uma retenção na fonte de R$ 131.744,11 (=R$ 878.294,06 * 15%).
10. No PA 10680.902263/2012-49, também pautado para julgamento nessa sessão, a
Interessada alega que haveria uma segunda parcela, de R$ 41.448,00, que também teria
sido recolhida indevidamente, por tratar-se de rendimento pago a pessoas imunes ou
isentas residentes ou domiciliadas no exterior. Entretanto, o valor total que teria sido
recolhido indevidamente, R$ 113.450,63 (=R$ 41.448,00 + R$ 72.002,63), que também
não coincide com os R$ 131.744,11.
11. Sendo assim, a Interessada não provou que os R$ 72.002,63 se referem a
rendimentos de pessoas imunes e isentas.
12. Além disso, e também de acordo com o Mafon 2009, a declaração de compensação
do valor indevidamente retido só pode ser formulada pela entidade imune ou isenta.
Dessa forma, para fazer jus ao crédito, a Interessada teria que provar que o valor
recolhido de forma supostamente indevida não foi retido dos seus acionistas”.
Destaque-se, que mesmo em grau de recurso voluntário, a jurisprudência do
CARF tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade,
em homenagem ao princípio da verdade material do formalismo moderado, desde que esclareça
pontos fundamentais na ação.
Deste modo, em que pese existir entendimento pela não admissão destes
documentos com fulcro nesse dispositivo, penso que não se deve cercear o direito de defesa do
contribuinte, impedindo-o de apresentar provas, sob pena de ferir os princípios da verdade
material, da racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo
administrativo fiscal. A rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual
específico não se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente informador
do processo administrativo fiscal pátrio.
Por fim, quanto à diligência, nos dizeres do artigo 18 do Decreto no 70.235/72, as
diligências e perícias consideradas desnecessárias pela autoridade julgadora, na formação de sua
livre convicção motivada, devem ser indeferidas sem que se configure cerceamento do direito de
defesa, consoante dispõe a Súmula CARF no163:
Súmula CARF no 163. O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência
ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis
Há se frisar, ainda, que os pedidos de diligência e perícia não servem para suprir a
deficiência no cumprimento do ônus da contribuinte de apresentar os elementos probatórios
necessários para dar suporte à constituição do direito ao crédito pleiteado. Assim, indefiro a
diligência requerida visto que nos processos de compensação o ônus probatório cabe ao
contribuinte.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.704 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.902263/2012-49

Portanto, como não restaram comprovadas as alegações da Recorrente quando à
suposta a imunidade ou a isenção em relação aos acionistas, nos termos do art. 1o da Lei no
9.481, de 1997 e art. 1o da Lei no 9.959, de 2000, deve ser mantido o acórdão de piso.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário em apreço.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 257
DF CARF MF
Original